Tribunal: STF
Processo: RE 1445753
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 15) contra acórdão (eDOC 14) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que está assim ementado:



    AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISCUSSÃO A RESPEITO DO CORRETO SALDO DO PRECATÓRIO – INDENIZAÇÃO PARCELADA NOS TERMOS DO ARTIGO 78, DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC N° 30/2000 – SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO (ART. 924, INC. II, CPC), INDEFERINDO O PEDIDO PARA A DEVOLUÇÃO DE VALORES – INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS DO EXECUTADO (DER) PARA A DEVOLUÇÃO DE QUANTIA SUPOSTAMENTE PAGA A MAIOR, PELA NÃO SUSPENSÃO DOS JUROS DE MORA EM CONTINUAÇÃO – INADMISSIBLIDADE – CÁLCULOS ELABORADOS EM CONFORMIDADE COM O DETERMINADO NO TÍTULO JUDICIAL, ALÉM DE SEGUIR A SISTEMÁTICA VIGENTE À ÉPOCA – POSTERIOR MODIFICAÇÃO NO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL OU NA LEI QUE NÃO AUTORIZA REVISÃO DE DECISÕES ALCANÇADAS PELA PRECLUSÃO, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – ADEMAIS, O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE N° 590.751-SP (TEMA 132) NÃO SE APLICA À ESPÉCIE, POIS PROFERIDO APÓS, INCLUSIVE, O PAGAMENTO DAS 9 PARCELAS DO PRECATÓRIO – ARTIGO 78, DO ADCT, QUE TEVE SUA EFICÁCIA SUSPENSA POR MEDIDA CAUTELAR PROFERIDA NAS ADINS 2356 E 2362 – DE QUALQUER MODO, NÃO HOUVE ADIMPLEMENTO TEMPESTIVO DAS PARCELAS, SEQUER A 10ª PARCELA FOI PAGA, CARACTERIZANDO O PAGAMENTO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES – INOVAÇÃO DA LIDE – DISCUSSÃO QUE DEVE SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA – SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.



    Sustenta, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais ao não aplicar, ao caso, a Súmula Vinculante n. 17 e, com isso, permitir a incidência de juros de mora no período de graça constitucional para quitação de precatório; bem assim, também, por aquiescer com a aplicação de juros moratórios no curso do parcelamento de requisitório na forma do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



    Ao final, requer “o recebimento, o conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário, para que, reformando-se o v. acórdão, seja devidamente aplicada a Súmula Vinculante n° 17, à luz do atual art. 100, § 5º, CF/88, excluindo-se os juros moratórios de 1º de julho do ano da requisição até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), sendo que, em caso de inadimplemento, os juros voltam a correr desta data em diante. Ademais, sejam excluídos os juros durante o período de parcelamento do art. 78 do ADCT” (eDOC 15, fl. 22).



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível parte do recurso extraordinário, pois a matéria constitucional articulada nas razões recursais quanto à incidência de juros moratórios no período de graça constitucional para quitação do precatório não foi debatida no acordão da Turma Recursal, de modo que resta ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    De outro lado, com relação à matéria remanescente, observo, desde logo, que o entendimento de origem aquiesce com a incidência de juros moratórios no curso do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, o que contraria, assim, a orientação firmada no julgamento do RE 590.751, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 132 da repercussão geral, cuja ementa transcrevo abaixo:



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO.



    I – O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.



    II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF.



    III – A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária.



    IV – Recurso extraordinário parcialmente provido.



    (Grifei)



    Assim, o pronunciamento de origem diverge, nesse ponto, do aludido entendimento vinculante.



    Ressalto, ainda, que o afastamento de tais consectários no presente caso não lesiona a coisa julgada, pois o Supremo Tribunal Federal, quanto a essa questão, quando da apreciação do ARE 1.194.774 ED-AgR, Relator o ministro Roberto Barroso, já “[...] assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. Cito outro precedente nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DO TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente (RE 590751, Tema 132 da sistemática da repercussão geral). 



    2. Esta Suprema Corte já decidiu que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.261.548 ED-AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    3. Em face do exposto, conheço, em parte, do recurso extraordinário e, na extensão conhecida, dou-lhe provimento afastar a incidência dos juros moratórios no curso das parcelas do precatório fixadas nos termos do art. 78 do ADCT, desde que adimplindas sem atraso.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente